Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO RETIFICADORA. ART. 313 DO CPC. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O FALECIMENTO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na análise da possibilidade de declaração da nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento das partes envolvidas na ação de desapropriação em questão.
2. O falecimento da parte ou do respectivo procurador tem por consequência direta e imediata, em regra, a produção dos efeitos jurídicos previstos na regra do art. 313 do CPC. 2.1. Com efeito, o Código de Processo Civil disciplina, no art. 313, inc. I, que “suspende-se o processo (...) pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador (...)”. A regra disposta no § 1o do mesmo artigo estabelece que “na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos da regra estabelecida no art. 689”.
3. No presente caso não foi possível constatar a ocorrência da nulidade alegada pelos recorrentes, uma vez que o ato decisório se encontra acobertado pelos efeitos da coisa julgada, não podendo ser modificado. 3.1. Por essa razão a Carta de Adjudicação foi apenas retificada, estando em conformidade com o pronunciamento judicial anterior. 3.2. Ademais, é preciso destacar que em sede pocessual a nulidade deve ser declarada apenas diante da ocorrência de eventuais prejuízos gerados pelo ato praticado em desconformidade com as normas definidoras do devido processo legal, à vista do princípio “pas de nullité sans grief”, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo à parte interessada. 3.3. Aliás, o legislador pátrio integrou o referido princípio ao ordenamento jurídico brasileiro por meio das regras estabelecidas nos artigos 276, e seguintes, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.